Tribunal: TJES
Processo: 5000581-31.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000581-31.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINA CORREA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória cumulada com reparação de danos, na qual a consumidora aduz a inexistência de contratação de empréstimo consignado eletrônico e a abusividade de descontos em benefício previdenciário, enquanto a instituição bancária defende a validade do negócio jurídico por biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais violam o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade e a regularidade do contrato eletrônico por biometria facial para afastar a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal decline as razões de fato e de direito do inconformismo, exigência cumprida quando as razões combatem expressamente os fundamentos da sentença e sustentam a ilicitude do negócio jurídico bancário.

4. O Código de Processo Civil distribui o encargo probatório e atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade se ocorrer impugnação da assinatura, conforme preceituam o inciso II do art. 429 e o inciso II do art. 373 da legislação processual.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema Repetitivo 1061 o entendimento de que cumpre à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando o consumidor contestar a respectiva veracidade.

6. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados e somente afasta o dever de indenizar se demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, obrigação descumprida pelo banco recorrido ante a ausência de provas técnicas aptas a demonstrar a segurança, a criptografia e a legitimidade do procedimento eletrônico de biometria facial.

8. A falta de prova da higidez do pacto enseja a declaração de inexistência do débito e assegura o cancelamento dos descontos com a repetição em dobro dos importes retidos do benefício previdenciário após 30/03/2021, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, com a devida compensação de saldo depositado.

9. A privação de verba alimentar mediante descontos indevidos em proventos de aposentadoria de consumidora idosa ultrapassa o mero aborrecimento e atinge os direitos da personalidade, circunstância que configura o dano moral e justifica a fixação de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

1. Ocorre o atendimento do princípio da dialeticidade quando as razões do recurso demonstram o descontentamento com a sentença e combatem a regularidade do negócio jurídico.

2. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a segurança de contrato eletrônico firmado mediante biometria facial quando o consumidor impugnar a validade da pactuação.

3. A retenção indébita em benefício previdenciário decorrente de fraude bancária gera o direito à repetição em dobro das parcelas descontadas após 30/03/2021 e à reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 1.010, III; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542; TJES, AC nº 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJES, AC nº 011190008695, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22/03/2022; TJES, AC nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 19/12/2023; TJES, AC nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23/12/2023.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA:
10
/
03
/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 16085261), que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos

que move em desfavor do
BANCO
ITAÚ
BMG
CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 16085262), a apelante aduz, em suma, que: (i) não firmou contrato algum com a instituição bancária recorrida, inexistindo prova efetiva de sua anuência ou ciência quanto à suposta contratação eletrônica; (ii) houve determinação judicial expressa para que a parte ré apresentasse o contrato original (ID 53224082), a qual não foi cumprida, conforme certidão do ID 68321859; (iii) o contrato eletrônico apresentado não possui os elementos mínimos de validade jurídica, por se basear unicamente em reconhecimento facial, sem assinatura digital com certificado ou outro mecanismo de segurança que ateste a autenticidade da vontade da contratante; (iv) a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III, exige manifestação expressa e inequívoca do beneficiário, a qual não restou demonstrada no caso dos autos; (v) que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, inclusive porque houve inversão do ônus da prova deferida nos autos (ID 40816163); e que (vi) os descontos indevidos geraram danos materiais e morais à apelante, justificando a repetição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único do CDC), além da fixação de indenização por danos morais em valor compatível com o dissabor causado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros e correção desde cada desconto, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia pleiteada na exordial, e da fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas pela instituição financeira no evento nº 16085266, em que alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MÁRIO DE SOUZA BREVES NETO DE OLIVEIRA (ON-LINE):-

Cumprimento os Eminentes Desembargadores desta Câmara.

Gostaríamos aqui, Excelências, da manutenção da sentença. A sentença foi de improcedência. Apresentamos aqui os elementos de prova em relação ao contrato que a parte autora dizia não existir.

A alegação da parte autora, na petição inicial, é inexistência de relação jurídica, inexistência de contrato. E demonstramos, apresentamos aqui todos os elementos técnicos mostrando que a contratação existia, que a relação jurídica, portanto, existia.

Foi juntada a contratação digital, não é um contrato físico, então é claro que a demonstração não se dá da mesma forma. De qualquer forma, a biometria facial compatível com a autora foi apresentada.

Nós reiteramos aqui a validade disso, salientando sempre que existem alguns bancos que são 100% digitais. O Itaú ainda tem agências, as pessoas podem procurar, mas tem bancos que não têm, que são 100% digitais. Não podemos achar que eles estão completamente à margem da lei ao arrepio da lei, porque seus contratos são feitos de forma digital, como se não houvesse manifestação de vontade, como se esses contratos fossem todos precários ou inválidos. Isso seria teratológico. Claro que esses contratos são válidos, a forma é ilícita e esses contratos são regulamentados.

Inclusive, o próprio governo.gov, para fazer acesso, para acessar as questões do governo, nós temos, justamente, um cadastro feito a partir da biometria facial. E é isso que nós temos nos autos. Isso foi corroborado por outros elementos, obviamente.

Nós temos aqui os documentos da autora apresentados por ela, o registro do seu IP de internet, que está o ID 16085236, data e horário da formalização, localização, o ID do dispositivo, a prova de vida feita, comprovante do crédito via TED, Excelências, também no ID, mostrando que nós prestamos esse serviço, que o objeto era lícito, a prestação foi feita.

Enfim, a sentença correu muito bem em perceber que todos os elementos da contratação estão aí. Inclusive, eles sequer foram devidamente refutados nos autos.

Então, há uma correspondência inequívoca entre quem realizou a operação e a parte autora, pelo seu endereço, pelo seu IP e por todos os elementos que já foram falados. Não há que se falar em fraude.

É até ilógico admitirmos que teria um terceiro realizando um contrato, que se serviu de alguma forma da sua biometria facial, de algum ardil, para pegar esse dinheiro que na verdade não pegou, botou em benefício da própria autora. Então, o estelionatário enganou e o beneficiário dessa ação criminosa seria ela. Nem sequer faz sentido pensar nesse tipo de ação criminosa. Não há perfil aqui de fraude.

E ainda salientamos, Excelências, que o contrato é de maio de 2021. E o valor do serviço prestado, conforme se encontra ao ID 16085240, esse serviço foi prestado, ela recebeu o valor lá imediatamente em 30 de junho de 2021, usou o valor na sua conta e só veio a ação reclamar em juízo em março de 2024, praticamente três anos depois, dizendo que não conhece a contratação.

Se ela foi indiferente a esses contratos por todo esse tempo, isso não afetou em nada a vida dela, é isso que ela quer fazer crer, então, ela quer fazer crer que não há dano moral na ação, que isso não afetou em nada a vida dela, que isso foi indiferente, que não mudou o dia a dia. Parece-me pouco crível. Uma pessoa ser descontada por tanto tempo vai afetá-la e é, inclusive, nesse fundamento, muitas vezes, que se dá o dano moral, porque, inclusive, é claro que isso afeta. Agora, se é claro que afeta, é claro que ela percebeu e pagou durante todo esse tempo simplesmente porque ela sabia o que pagava.

É muito incoerente se dizer indiferente ao contrato, dizer que esse silêncio não era anuência e ao mesmo tempo pedir dano moral.

Então, corroborando ainda nossa tese final, gostaríamos só de salientar que a sentença nos coloca, de forma muito clara, que a contratação passou por vários filtros, camadas de autenticidade, desde biometria e assinatura eletrônica, que remetem à autora, confirmando a disponibilização dos valores e prestação do serviço em conta da própria requerente. Aplicando-se a medida provisória nº 2200/2001, do INSS instrução normativa nº 28/2008, o Decreto nº 10.543, o Decreto nº 10.900 e o princípio de equivalência funcional, que equipara os contratos eletrônicos aos físicos. Digo isso entre aspas mencionando aqui muito bem o que diz a sentença.

O STJ vem também validando as contratações jurídicas por biometria facial e eletrônicas.

Então, gostaríamos realmente da manutenção da sentença porque cumprimos o nosso ônus de prova demonstrando a contratação e a prestação do serviço de modo coerente e muito mais concatenada ou verossímil do que a alegação da inicial, de que não sabia dos contratos e ao mesmo tempo foi abalada.

Se ela foi abalada, é claro que ela sabia, é claro que isso perturbou a vida dela e por isso ela faz dano moral. Não é compatível que ela tenha ficado tanto tempo sem dizer nada. Ela ficou tanto tempo, sendo logicamente afetada, e essa é a versão da ré, porque ela sabia o que pagava. Ou, a gente pode acreditar na versão dela, que ela não sabia o que pagava, ela não anuiu. Então, ela não tem dano moral aqui nenhum por ter sido afetada em absolutamente nada. O que não me parece crível, essa segunda hipótese.

Então, muito obrigado pela atenção e pedimos a manutenção da sentença.

*

V O T O

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, o banco recorrido arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a ilicitude da contratação do negócio jurídico bancário descrito na inicial, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

*

VOTO

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):
-
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 16085261), que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos

que move em desfavor do
BANCO
ITAÚ
BMG
CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 16085262), a apelante aduz, em suma, que: (i) não firmou contrato algum com a instituição bancária recorrida, inexistindo prova efetiva de sua anuência ou ciência quanto à suposta contratação eletrônica; (ii) houve determinação judicial expressa para que a parte ré apresentasse o contrato original (ID 53224082), a qual não foi cumprida, conforme certidão do ID 68321859; (iii) o contrato eletrônico apresentado não possui os elementos mínimos de validade jurídica, por se basear unicamente em reconhecimento facial, sem assinatura digital com certificado ou outro mecanismo de segurança que ateste a autenticidade da vontade da contratante; (iv) a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III, exige manifestação expressa e inequívoca do beneficiário, a qual não restou demonstrada no caso dos autos; (v) que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, inclusive porque houve inversão do ônus da prova deferida nos autos (ID 40816163); e que (vi) os descontos indevidos geraram danos materiais e morais à apelante, justificando a repetição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único do CDC), além da fixação de indenização por danos morais em valor compatível com o dissabor causado.

A controvérsia diz respeito à contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 55156232 (evento nº 16085238), no valor de R$3.120,22 (três mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos) contratada de forma eletrônica junto ao banco requerido.

No caso, a instituição bancária comprovou que o contrato eletrônico foi aderido mediante apresentação de documentos pessoais e captura de fotografia instantânea da requerida em localização geográfica compatível com sua residência, ou seja, na cidade de Guaçuí (evento nº 16085237).

Ademais, o apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para conta bancária de titularidade da autora (evento nº 16085240), inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002647-70.2022.8.08.0014, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004140-57.2023.8.08.0011, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de rejeitar a preliminar de dialeticidade, assim como negar provimento ao recurso de apelação.

Com relação à questão preliminar, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado por Sua Excelência.

Já com relação ao mérito, com a devida vênia, passo a proferir voto divergente.

No caso, embora o banco recorrido tenha elaborado a Cédula de Crédito Bancário n. 5516232 a recorrente, não logrou comprovar que ela tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. nº 16085238), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, o que é crucial para a verificação da autenticidade do procedimento, exatamente em razão da impugnação aos documentos realizado pela parte autora.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, razão pela qual entendo pela procedência do pedido autoral para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato em questão.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais se mostra razoável no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 7/4/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Após devida analise dos autos, pude observar que foram contratados diversos empréstimos em nome da apelante, pessoa humilde e de pouca instrução, em um curto espaço de tempo, e em inúmeras instituições financeiras diferentes (ID 16085152) sendo possível também verificar que as coordenadas geográficas apresentadas pelo apelado no documento ID 16085236 sequer correspondem ao endereço da consumidora.

Cabe também trazer a colação acórdão recente e unânime da 2ª Câmara Cível em um dos processos promovidos pela Apelante em situação idêntica a dos autos:

PROCESSO Nº 5000582-16.2024.8.08.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA CORREA DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATOR(A):HELOISA CARIELLO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora idosa e pensionista contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização. A instituição financeira sustenta a validade da contratação digital de empréstimo consignado baseada em captura de imagem facial ("selfie") e disponibilização do crédito, enquanto a autora nega a relação jurídica, apontando ausência de georreferenciamento e dados de IP no instrumento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade jurídica de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico apenas com biometria facial; (ii) definir a modalidade de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (iv) analisar a possibilidade de compensação entre a condenação e os valores depositados na conta da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação remota de produtos bancários, embora facilitada pela tecnologia, não prescinde da comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente, exigindo-se do fornecedor dever qualificado de cuidado e transparência, especialmente diante de consumidor hipervulnerável (idoso). A mera apresentação de "selfie" (captura de imagem facial), desacompanhada de dados técnicos robustos como geolocalização, identificação de IP ou assinatura eletrônica qualificada, mostra-se frágil para comprovar a adesão aos termos contratuais específicos, caracterizando vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), uma vez que a falta de transparência e de cautela na contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável às peculiaridades do caso. Impõe-se a compensação dos valores comprovadamente creditados pelo banco na conta da autora com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A validade de contrato bancário eletrônico exige prova robusta da autenticação e da manifestação de vontade, sendo insuficiente a biometria facial ("selfie") isolada sem outros elementos de segurança (IP, geolocalização). A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (dolo ou culpa). O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa) pela privação de verbas de subsistência, justificando indenização com caráter pedagógico e punitivo. É devida a compensação de valores creditados pela instituição financeira na conta do consumidor com o valor da condenação para vedar o enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 884 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004564-70.2021.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, Apelação Cível nº 5012276-09.2024.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.05.2025. ACÓRDÃO Decisão: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal VOTOS VOGAIS Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal) Acompanhar Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal) Acompanhar

Ante ao exposto, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem, quantum ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente reformulo meu voto para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 28/08/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

ts*

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/03/2026:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de rejeitar a preliminar de dialeticidade, assim como negar provimento ao recurso de apelação.

Com relação à questão preliminar, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado por Sua Excelência.

Já com relação ao mérito, com a devida vênia, passo a proferir voto divergente.

No caso, embora o banco recorrido tenha elaborado a Cédula de Crédito Bancário n. 5516232 a recorrente, não logrou comprovar que ela tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital (id. nº 16085238), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, o que é crucial para a verificação da autenticidade do procedimento, exatamente em razão da impugnação aos documentos realizado pela parte autora.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, razão pela qual entendo pela procedência do pedido autoral para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato em questão.

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais se mostra razoável no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após devida analise dos autos, pude observar que foram contratados diversos empréstimos em nome da apelante, pessoa humilde e de pouca instrução, em um curto espaço de tempo, e em inúmeras instituições financeiras diferentes (ID 16085152) sendo possível também verificar que as coordenadas geográficas apresentadas pelo apelado no documento ID 16085236 sequer correspondem ao endereço da consumidora.

Cabe também trazer a colação acórdão recente e unânime da 2ª Câmara Cível em um dos processos promovidos pela Apelante em situação idêntica a dos autos:

PROCESSO Nº 5000582-16.2024.8.08.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA CORREA DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATOR(A):HELOISA CARIELLO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora idosa e pensionista contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização. A instituição financeira sustenta a validade da contratação digital de empréstimo consignado baseada em captura de imagem facial ("selfie") e disponibilização do crédito, enquanto a autora nega a relação jurídica, apontando ausência de georreferenciamento e dados de IP no instrumento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade jurídica de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico apenas com biometria facial; (ii) definir a modalidade de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (iv) analisar a possibilidade de compensação entre a condenação e os valores depositados na conta da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação remota de produtos bancários, embora facilitada pela tecnologia, não prescinde da comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente, exigindo-se do fornecedor dever qualificado de cuidado e transparência, especialmente diante de consumidor hipervulnerável (idoso). A mera apresentação de "selfie" (captura de imagem facial), desacompanhada de dados técnicos robustos como geolocalização, identificação de IP ou assinatura eletrônica qualificada, mostra-se frágil para comprovar a adesão aos termos contratuais específicos, caracterizando vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), uma vez que a falta de transparência e de cautela na contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável às peculiaridades do caso. Impõe-se a compensação dos valores comprovadamente creditados pelo banco na conta da autora com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A validade de contrato bancário eletrônico exige prova robusta da autenticação e da manifestação de vontade, sendo insuficiente a biometria facial ("selfie") isolada sem outros elementos de segurança (IP, geolocalização). A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (dolo ou culpa). O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa) pela privação de verbas de subsistência, justificando indenização com caráter pedagógico e punitivo. É devida a compensação de valores creditados pela instituição financeira na conta do consumidor com o valor da condenação para vedar o enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 884 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004564-70.2021.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, Apelação Cível nº 5012276-09.2024.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.05.2025. ACÓRDÃO Decisão: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal VOTOS VOGAIS Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal) Acompanhar Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal) Acompanhar

Ante ao exposto, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado pela apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de bis in idem, quantum ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto da divergência.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco recorrido arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a ilicitude da contratação do negócio jurídico bancário descrito na inicial, o que se revela suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 16085261), que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos

que move em desfavor do
BANCO
ITAÚ
BMG
CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 16085262), a apelante aduz, em suma, que: (i) não firmou contrato algum com a instituição bancária recorrida, inexistindo prova efetiva de sua anuência ou ciência quanto à suposta contratação eletrônica; (ii) houve determinação judicial expressa para que a parte ré apresentasse o contrato original (ID 53224082), a qual não foi cumprida, conforme certidão do ID 68321859; (iii) o contrato eletrônico apresentado não possui os elementos mínimos de validade jurídica, por se basear unicamente em reconhecimento facial, sem assinatura digital com certificado ou outro mecanismo de segurança que ateste a autenticidade da vontade da contratante; (iv) a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III, exige manifestação expressa e inequívoca do beneficiário, a qual não restou demonstrada no caso dos autos; (v) que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, inclusive porque houve inversão do ônus da prova deferida nos autos (ID 40816163); e que (vi) os descontos indevidos geraram danos materiais e morais à apelante, justificando a repetição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único do CDC), além da fixação de indenização por danos morais em valor compatível com o dissabor causado.

A controvérsia diz respeito à contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 55156232 (evento nº 16085238), no valor de R$3.120,22 (três mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos) contratada de forma eletrônica junto ao banco requerido.

No caso, a instituição bancária comprovou que o contrato eletrônico foi aderido mediante apresentação de documentos pessoais e captura de fotografia instantânea da requerida em localização geográfica compatível com sua residência, ou seja, na cidade de Guaçuí (evento nº 16085237).

Ademais, o apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para conta bancária de titularidade da autora (evento nº 16085240), inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002647-70.2022.8.08.0014, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004140-57.2023.8.08.0011, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.